Tribunal: TJES
Processo: 0004471-89.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004471-89.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELI NOGUEIRA FAUSTINI e outros (2)

APELADO: MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DO RECURSO INTERPOSTO POR SUELI NOGUEIRA FAUSTINI E JOSÉ CARLOS FAUSTINI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA.

1. Após o indeferimento da gratuidade da justiça e determinação de recolhimento do preparo recursal, os apelantes não providenciaram o referido recolhimento, denotando o descumprimento do preceito normativo do art. 1.007,
caput
, do CPC, o que evidencia a deserção recursal.

2. Recurso não conhecido.

DO RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. FALSA ACUSAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O dano moral pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outra pessoa injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar.

2. Caso em que restou verificada
a existência de ato ilícito passível de reparação por danos morais decorrente da
perturbação causada ao apelante diante da falsa alegação de falsificação de documentos, condutas que ultrapassaram os limites do mero dissabor.

3. De acordo com as peculiaridades do caso, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, mantido o valor da indenização por danos morais fixado em R$6.000,00 (seis mil reais), pois se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica de Marcos Leonardo Ferreira dos Santos, considera a força econômica dos autores da lesão, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela irrisório, bem como não destoa dos parâmetros adotados por esta corte de justiça.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de Sueli Nogueira Faustini e José Carlos Faustini e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso de Marcos Leonardo Ferreira dos Santos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0004471-89.2018.8.08.0047

Apelante/Apelado: Marcos Leonardo Ferreira dos Santos

Apelados/Apelantes: Sueli Nogueira Faustini e José Carlos Faustini

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de fls. 162/165-v proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, na ação indenizatória ajuizada por Marcos Leonardo Ferreira dos Santos contra Sueli Nogueira Faustini, José Carlos Faustini e João Soares Fernandes, julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento, momento a partir do qual deverá incidir correção monetária (súmula nº 362, STJ), exclusivamente pela taxa Selic. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (fls. 168/177-v), Marcos Leonardo Ferreira dos Santos pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) desde o falecimento do seu parceiro em 07/10/2015 vem sofrendo perseguição e difamação do seu nome com a alegação de falsificação de documentos; (b) foi lesado em vários aspectos configuradores do dano moral, como em sua tranquilidade, sua paz, sua situação financeira, sua saúde, devendo o valor arbitrado na sentença em R$6.000,00 (seis mil reais) ser majorado para R$80.000,00 (oitenta mil reais), visando à garantia da aplicação da efetiva de justiça; (c) os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Por fim, pleiteia a manutenção do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Nas razões recursais (fls. 181/191) Sueli Nogueira Faustini e José Carlos Faustini pretendem a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) o ajuizamento de ação judicial por si só não tem o condão de causar dano moral, tratando-se de exercício legal de direito; (b) não foi comprovado abuso de direito de ação por parte dos apelantes, bem como o apelado não comprovou o abalo à imagem decorrente das ações judiciais propostas, não sendo devida a reparação por danos morais; (c) caso seja mantida a condenação, em virtude da pandemia, os cálculos de juros moratórios e correção monetária devem ser revistos.

Contrarrazões apresentada por Marcos Leonardo Ferreira dos Santos (id. 5328564), pelo desprovimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça dos apelantes Sueli Nogueira Faustini e José Carlos Faustini e determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. (id nº 5678249)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DO RECURSO INTERPOSTO POR SUELI NOGUEIRA FAUSTINI E JOSÉ CARLOS FAUSTINI

Preliminar Suscitada de Ofício

Inadmissibilidade do recurso

Por meio do despacho de id. 5394587, determinei a intimação dos apelantes Sueli Nogueira Faustini e José Carlos Faustini para que comprovassem com elementos fidedignos a necessidade de contarem com a benesse da gratuidade da justiça, sob pena de tê-la por indeferida.

Todavia, constou do movimento processual lançado que o prazo decorreu sem a manifestação dos apelantes.

Assim, proferi a decisão de id. 5678249, indeferindo a gratuidade da justiça e determinando a intimação para que realizassem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.

Contudo, os apelantes não providenciaram o recolhimento do preparo, denotando o descumprimento do preceito normativo do art. 1.007,
caput
, do CPC, o que evidencia a deserção recursal.

A propósito, com as devidas adaptações, atente-se para o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que incumbe ao recorrente comprovar dentro do prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento do preparo, caso verificada sua insuficiência ou indeferida a gratuidade judiciária, sob pena de deserção. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1406610/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 17/05/2019)

Pelo exposto,
suscito, de ofício
, preliminar de inadmissibilidade do recurso interposto por Sueli Nogueira Faustini e José Carlos Faustini diante da deserção detectada, motivo pelo qual dele
não conheço,

majorando os honorários advocatícios devidos por eles para o patamar de 12% (
doze por cento
) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

DO RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS

De plano consigno que a controvérsia cinge-se à análise do valor fixado a título de danos morais.

O dano moral pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outra pessoa injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar.

No caso, após o falecimento de
Igor Nogueira Faustini,
companheiro do apelante
Marcos Leonardo Ferreira dos Santos, foi emitida uma primeira certidão de óbito em 08/10/2015 com a grafia do sobrenome do falecido escrita de forma equivocada (Nogue
ii
ra), constando como declarante Sr. Marcio do Carmo Nogueira, consoante se extrai da certidão de fl. 55.

Posteriormente, foi solicitado pelo apelante uma 2ª via da referida certidão, a qual foi expedida com o nome do falecido escrito de forma correta (fl. 60). De posse da referida certidão, usou para requerer Ação Judicial de Reconhecimento e Dissolução de União Estável "Post Mortem" (nº 0007097- 15.2015.8.08.0006) bem como para pedido administrativo de benefício de pensão por morte de seu companheiro.

Depois, em 12/11/2015, a mãe do falecido companheiro do apelante, solicitou a segunda vida da certidão de óbito de seu filho, no entanto, o cartório retificou o registro de óbito com correção do sobrenome e alteração o nome do declarante primitivo do óbito, passando a constar o nome da apelante, Sra. Sueli Nogueira Faustini, retirando o nome do Sr. Marcio Carmo Nogueira. (fl.66)

Conforme consignado pelo magistrado de origem, “
o mencionado imbróglio fez com que a requerida Sueli questionasse o ato de concessão de pensão por morte, afirmando inclusive, que o autor teria falsificado documento público, tal que se extrai da denúncia de fls. 71/73
. Além disso, foi ajuizada ação declaratória de nulidade e cancelamento de pensão por morte pelos requeridos Sueli e José Carlos em face do autor (nº0000313-58.2017.8.08.0006), que tramitou perante a 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz”.

Registro que o apelante teve seu pedido de benefício previdenciário na qualidade de companheiro do falecido deferido (fls.68) e que a apelada, de posse do documento retificado, também deu entrada no pedido de benefício previdenciário, o qual foi indeferido (fls. 69).

Destaco ainda que o pedido de união estável foi reconhecido pelo período compreendido entre 24/10/2009 e 07/10/2015 nos autos do processo n° 0007097-15.2015.8.08.0006, que tramitou na 1a Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, transitado e julgado em 08/08/2019.

Com isso, diante da existência de
ato ilícito passível de reparação por danos morais, passo à análise do
quantum
indenizatório.

O arbitramento de indenização há de ser feito com moderação, tendo por base o nível socioeconômico do ofendido, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto.

Apesar do desgaste emocional, angústia e aborrecimento sofrido em virtude da falsa alegação de falsidade documental, não vejo motivos aptos a majorar o valor fixado na origem, pois revela-se apto a compensar a vítima sem dar causa ao seu enriquecimento ilícito, bem como exerce efeito pedagógico no agente causador do dano.

Assim sendo, atenta às peculiaridades do caso, bem como à capacidade econômica dos envolvidos,
deve ser mantida a indenização por danos morais fixada com razoabilidade e moderação em
R$6.000,00 (seis mil reais)
quantia suficiente para reparar os danos sofridos
Marcos Leonardo Ferreira dos Santos, vez que atende ao grau do dano provocado à esfera jurídica do apelante, considera a força econômica dos autores da lesão, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela irrisório, bem como não destoa dos parâmetros adotados por esta corte de justiça.

Diante do exposto
,

conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 03/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.